Tribunal: TJES
Processo: 5003364-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003364-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANDELABRO PARA TODOS SERVICOS POSTUMOS LTDA
RECORRIDO: MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO DE DEZ DIAS. ART. 42 DA LEI 9.099/95. TERMO INICIAL. ENUNCIADO 13 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Narram as autoras que mantêm vínculo com a empresa requerida por dezenove anos. Afirmam que, após o falecimento de familiar, foram informadas de que o contrato estaria inativo, o que as obrigou a contratar serviços particulares e translado para o município de Aimorés/MG por valores superiores aos pactuados. Relatam falta de transparência e ausência de identificação da empresa no veículo de transporte. Requerem a restituição da diferença paga, no valor de R$ 2.355,00, e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento das verbas pleiteadas. Inconformada, a empresa requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma total da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. O recurso inominado interposto pela parte requerida não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que é intempestivo.

4. Conforme estabelece o artigo 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95, o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. Diferentemente do que ocorre no Código de Processo Civil, o prazo nos Juizados Especiais não se inicia com a juntada do comprovante de intimação aos autos.

5. Aplica-se ao caso o Enunciado 13 do FONAJE, que preceitua: “
Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação aos autos
”.

6. Compulsando os autos, verifica-se que a intimação da sentença ocorreu por meio de Aviso de Recebimento (AR) assinado em 09/07/2025 (id. 17093647). O prazo recursal de 10 (dez) dias úteis (art. 12-A da Lei 9.099/95) iniciou-se em 10/07/2025 e findou-se em 23/07/2025 (certidão de id. 17093661). Contudo, o protocolo do recurso inominado ocorreu apenas em 29/07/2025. Assim, considerando a data da efetiva ciência, o recurso foi protocolado após a consumação da preclusão temporal.

7. Ante o exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
.

8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)